Tribunal: CARF
Processo: 14474.000096/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000096/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.715 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
HARRY VOGT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/05/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da
Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser aplicadas as regras do Código
Tributário Nacional para a contagem do prazo decadencial das contribuições
previdenciárias.
PRESCRIÇÃO.
Não corre prescrição contra o crédito tributário pendente de constituição
definitiva.
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
CONTRIBUIÇÃO. INCRA. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
ADMINISTRADOS PELA RFB.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000096/2007-29
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência arguida, cancelando-se o lançamento até a competência
04/2002, inclusive, à exceção da competência 03/2002, em relação a qual não houve decadência,
e, no mérito, em negar provimento no recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento de débito referente a contribuições
previdenciárias devidas pela empresa, inclusive para financiamento dos benefícios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais, e a entidades e fundos denominados
terceiros, no período de 8/1999 a 5/2007.
O contribuinte tomou conhecimento do lançamento em 14/6/2007, tendo este sido
constituído de três levantamentos, nos termos do Relatório de fls. 104/106:
SC1 – Salários de Contribuições Declarados em GFIP do estabelecimento centralizador
no período de 8/1999 a 12/2003.
SC2 – Salários de Contribuições Declarados em GFIP do estabelecimento centralizado
no período de 5/2000 a 1/2002.
DAL – Diferenças de Acréscimos Legais incidentes sobre contribuições recolhidas após
o vencimento.
O contribuinte apresentou a impugnação em 16/7/2007, fls. 119/150, em que
requereu a decadência do crédito tributário.
Defendeu a ilegalidade e inconstitucionalidade o art. 45 da Lei no 8.212/91.
Defendeu a inexigibilidade da contribuição após novembro/2005, pois estava
inativa e não possuía funcionários nem auferia qualquer tipo de faturamento.
Defendeu a inexigibilidade da contribuição destinada ao Incra por empresas
urbanas.
Defendeu a ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa Selic como índice de
atualização.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

Acórdão de Impugnação (fls. 160/170)
A autoridade julgadora entendeu pela inaplicabilidade dos prazos decadencial e
prescricional quinquenais, com base nos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e art. 151, III, do CTN.
Explicou que o lançamento na competência 5/2007, que tem por referência a data
do pagamento, é referente a acréscimos legais incidentes sobre os recolhimentos intempestivos
de contribuições cujos fatos geradores ocorreram no período de 10/1999 a 10/2005.
Explicou que houve a recepção pela ordem constitucional da contribuição ao Incra
como uma contribuição de intervenção no domínio econômico.
Manteve os juros de mora apurados à taxa Selic e negou o pedido de perícia por
não estar formulado em obediência ao art. 16, §1o, do Decreto no 70.235/72.
Ciência por edital em 27/6/2008, fls. 179.
Recurso Voluntário (fls. 180/222)
Recurso voluntário formalizado em 16/7/2008, tendo o recorrente reiterado os
termos da impugnação, salvo em relação à natureza jurídica da contribuição ao Incra.
Sem contrarrazões.
Atos Processuais Subsequentes
O recorrente desistiu parcialmente do recurso voluntário, referente aos débitos
lançados nas competências de 1 a 12/2003 e 13o salários de 2002 e 2003 do estabelecimento
centralizados cadastrado sob CNPJ no 02.209.834/0001-37, conforme petição de fls. 226/227.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Decadência
O Supremo Tribunal Federal, conforme o enunciado vinculante no 8, no
julgamento proferido aos 12 de junho de 2008 reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91, e determinou a
aplicação do prazo tributário de 5 (cinco) anos para fins de decadência e prescrição.
Na contagem do prazo decadencial, aplicam-se as normas do Código Tributário
Nacional, cujo prazo é contado da data de ocorrência do fato gerador ou do primeiro dia do
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a depender da existência de
recolhimento antecipado do tributo devido e de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipar, total ou parcialmente, o pagamento do tributo, o
prazo decadencial é contado a partir da ocorrência do fato gerador, ex vis art. 150, § 4o do CTN.
Expirado este prazo, a homologação tácita tem natureza decadencial.
Se o sujeito passivo não antecipar o pagamento, não há que se falar em
homologação deste, portanto, o prazo decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em respeito ao art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. Este dispositivo também é aplicado se houver dolo, fraude ou simulação.
No caso concreto, o recorrente tomou conhecimento do lançamento em 14/6/2007,
fls. 3, tendo este se reportado ao período de 8/1999 a 13/2003.
Conforme Discriminativo Sintético de Débito, fls. 23 a 29, o lançamento referente
ao estabelecimento centralizador abrangeu o período de apuração de 8/1999 a 5/2002, 13/2002 a
13/2003 e 5/2007. Enquanto isto, o lançamento referente ao estabelecimento filial abrangeu o
período de apuração de 5/2000 a 1/2002, descontinuamente, e 5/2007.
O Relatório de Documentos Apresentados (RDA), fls. 49 a 54, atesta a existência
de recolhimentos espontâneos no período de apuração de 8/1999 a 5/2002, exceto em relação às
competências 3 e 5/2002, recolhidas em 30/5/2007, após o contribuinte tomar conhecimento do
termo de início do procedimento de fiscalização.
O § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72 confirma que o início do procedimento
fiscal, com a ciência do contribuinte do primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, exclui a espontaneidade do contribuinte em relação aos atos relacionados à infração.
Pois veja:

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

Nas competências 12 e 13/2001, 1 e 2/2002 houve recolhimento antecipado em
8/4/2002 e na competência 4/2002, em 25/5/2007.
Para que não haja dúvidas, a ciência do termo de início ocorreu em 28/5/2007, de
forma que os pagamentos ocorridos em 30/5/2007 não podem ser admitidos como recolhimento
antecipado a exigir a contagem do prazo decadencial pela regra do art. 150, § 4o, CTN.

Com base no exposto, entendo estar decaído o crédito tributário constituído de
8/1999 a 4/2002, inclusive, exceto a competência 3/2002.
Não estão decaídas apenas as competências 3 e 5/2002, pois nestes casos se aplica
a contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, CTN, podendo a autoridade fiscal exigir
o crédito tributário até 1/1/2008.
Também está decaído parcialmente o levantamento DAL, apurado em 5/2007,
referente às diferenças de acréscimos legais das competências 10/1999 a 4/2002, inclusive,
exceto a competência 3/2002.
Prescrição
Com base no argumento de que a entrega da GFIP iniciou a contagem do prazo
prescricional, o contribuinte requereu o reconhecimento da prescrição da cobrança do crédito
tributário.
Não houve prescrição do direito de a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário,
porquanto este ainda se encontra em discussão administrativa e não está definitivamente
constituído, nos termos da parte final do art. 174 do CTN.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

Estando o crédito tributário com exigibilidade suspensa, pois a GFIP, à época dos
fatos geradores, ainda não detinha a natureza de declaração constitutiva de crédito tributário, há
que se rejeitar este pedido.
Contribuição Devida ao Incra
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
8. INCRA. A legislação pré-constitucional que instituiu e regulou a contribuição para o
INCRA (destacando-se o Decreto-lei n° 1.146/70 e a Lei Complementar n° 11/71) foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (em especial, pelo art. 149 da
Constituição), eis que formalmente válida sob a égide da Constituição revogada e
materialmente compatível com o novo texto constitucional.
8.1. Por outro lado, a legislação que regula a contribuição para o INCRA não foi
revogada pela Lei n° 7.787/89 (art. 3% caput, inciso I e § 1°) ou pelas Leis n° 8.212/91
(art. 22, 25 e 138) e n° 8.213/91 (arts. 18 e 20).
8.2. Isto porque, a contribuição para o INCRA não possui e nunca possuiu natureza
previdenciária. O caput do art. 15, II, da Lei Complementar no 11/71 pode induzir o
interprete a crer que a contribuição para o INCRA integrava os recursos para o custeio
do Programa de Assistência ao Trabalho Rural (PRORURAL), mas tão-somente 2,4%
da contribuição de que trata o art. 3° do Decreto-lei n° 1.146/70 destinava-se ao
FUNRURAL, o restante 0,2% destinava-se e destina-se ao INCRA (e não ao custeio do
PRORURAL). Para a melhor compreensão, transcrevemos os dispositivos legais
pertinentes (sem destaque no original):
DECRETO-LEI N" 1. 146. DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970
Art 1o As contribuições criadas pela Lei n" 2.613, de 23 de setembro 1955,
mantidas nos termos deste Decreto-Lei, são devidas de acordo com o artigo 6o do
Decreto-Lei no 582, de 15 de maio de 1969, e com o artigo 2o do Decreto-Lei no
1.110, de 9 julho de 1970:
I - Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA:
1 - as contribuições de que tratam os artigos 2o e 5o deste Decreto-Lei;
2 - 50% (cinqüenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o
art. 3o deste Decreto-lei.
II - Ao Fundo de, Assistência do Trabalhador Rural - FUNRURAL, 50%
(cinqüenta por cento) da receita resultante da contribuição de que trata o artigo 3o
deste Decreto-lei.
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das empresas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de 23

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965.
LEI COMPLEMENTAR No 11, DE 25 DE MAIO DE 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento),
cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
8.3. Portanto, em relação à contribuição para o INCRA, o art. 15, II, da Lei
Complementar n° 11/71 não foi revogado tacitamente por força da supressão da
contribuição ao FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89. A extinção do Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) é absolutamente irrelevante para a
contribuição destinada ao INCRA, pois esta nunca foi destinada àquele programa.
8.4. Note-se que a contribuição para o INCRA jamais foi destinada a custear a
Seguridade Social (rural e/ou urbana) - mesmo quando usada essa locução no seu
sentido mais amplo. Assim, a unificação dos regimes de previdência pela Lei n°
8.213/91 ou a ausência da contribuição destinada ao INCRA entre as devidas para o
custeio da Seguridade Social na Lei n° 8.212/91 não a suprime (tacitamente).
8.5. A contribuição para o INCRA não possui natureza jurídica de contribuição para o
custeio da Seguridade Social. Em verdade, é contribuição de intervenção do domínio
econômico (itens 23 e 25 do Parecer/CJ n° 1.113/98, aprovado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social, DOU n° 18 de 27.01.1998).
8.6. A natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico aflora
das finalidades da Autarquia INCRA (Decreto Lei n° 1.110/70, conjugado com a Lei n°
4.504/64 e com a Constituição Federal de 1988), como o órgão por meio do qual se
executa a reforma agrária, implementando os preceitos traçados ao Poder Federal pela
Constituição (art. 170 e art. 184 e seguintes) quando regula a ordem econômica no
Título VII da Constituição.
8.7 A reforma agrária, em face da normatização constitucional, significa a interferência
estatal no direito de propriedade, ou seja, no mercado fundiário e agropecuário para
garantir a função social da propriedade e a redução das desigualdades sociais, conforme
os ditames da justiça social.
8.8. Verifica-se a intervenção no domínio econômico para se garantir os princípios
gerais da atividade econômica, em especial os abrigados nos incisos III e VII do art. 170
da Constituição, bem como os demais preceitos revelados no Capítulo III do Título VII
da Constituição.
8.9. Como contribuição de intervenção no domínio econômico, necessária enquanto
existirem propriedades improdutivas e que não cumpram a sua função social, a
contribuição para o INCRA não se sujeita ao disposto no artigo 240 da CF/88 e não se
submete à exigência de vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de auferir
benefícios com a aplicação dos recursos arrecadados, basta que a contribuição tenha por
sujeito passivo a empresa participante das atividades econômicas que a Constituição
disciplina no Título VII.
8.10. Nesse contexto, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na
submissão de empresas urbanas ao pagamento da contribuição questionada, pois não é
necessário que os contribuintes sejam diretamente beneficiados pela atividade
desenvolvida pelo destinatário dos recursos, ao contrário do que ocorre com as
contribuições no interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

8.11. O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com esse
entendimento, confirmando a incidência de contribuição para o INCRA pelas empresas
urbanas, antes e após a Lei n° 8.212, de 1991, como se pode conferir nos Acórdãos que
ora colacionamos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EXIGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 1681STJ.
RECURSO NÃO-ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado está em consonância com a recente orientação firmada
pela Primeira Seção deste Tribunal, no sentido de que a Contribuição ao INCRA
não foi extinta, permanecendo exigível até os dias atuais como contribuição de
intervenção no domínio econômico (EREsp 724.789/RS, 1a Seção, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJ de 28.5.2007).
2. É aplicável, na presente hipótese, o disposto na Súmula 168/STJ, segundo a
qual “não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal
se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no EREsp 8596461PR. Primeira Seção.
Relatora Ministra Denise Arruda. Julgamento 08.08.2007. DJ 10.09.2007. p.
183)
TRIBUTÁRIO. INCRA. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ART.
66,
§
1o
DA
LEI
No
8.383/91.
INAPLICABILIDADE.
1. O INCRA foi criado pelo DL 1.110/70 com a missão de promover e executar a
reforma agrária, a colonização e o desenvolvimento rural no Pais, tendo-lhe sido
destinada, para a consecução de seus objetivos, a receita advinda da contribuição
incidente sobre afolha de salários no percentual de 0,2%,fixada no art. 15, II, da
LC n.o 11/71.
2. Essa autarquia nunca teve a seu cargo a atribuição de serviço previdenciário,
razão porque a contribuição a ele destinada não foi extinta pelas Leis 7.789/89 e
8.212/91 - ambas de natureza previdenciária -, permanecendo integra até os dias
atuais como contribuição de intervenção no domínio econômico.
3. Como a contribuição não se destina a financiar a Seguridade Social, os valores
recolhidos indevidamente a esse título não podem ser compensados com outras
contribuições arrecadadas pelo INSS que se destinam ao custeio da Seguridade
Social.
4. Nos termos do art. 66, § 1o, da Lei n. 8.383/91, somente se admite a
compensação com prestações vincendas da mesma espécie, ou seja, destinadas
ao mesmo orçamento.
5. Embargos de divergência improvidos. (EREsp 7704511SC. Primeira Seção.
Relator para Acórdão Ministro Castro Meira. Julgamento 27.09.2006. DJ
11.06.2007. p. 258)
TRIBUTÁRIO. INCRA. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA. EXTINÇÃO. LEIS
No 7.789/89 e 8.212/91. INAPLICABILIDADE.
1. Criado pelo DL no 1.110/70 com a missão de promover e executar a reforma
agrária, a colonização e o desenvolvimento rural no País, ao Incra .foi destinada,
para a consecução de seus objetivos, a receita advinda da contribuição incidente
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.715 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000096/2007-29

sobre a folha de salários no percentual de 0,2%.fixada no art. 15, II, da LC n"
11171.
2. O Incra nunca teve a seu cargo a atribuição de serviço previdenciário, razão
por que a contribuição a ele destinada não foi extinta pelas Leis nos 7.789/89 e
8.212/91 - ambas de natureza previdenciária -, permanecendo íntegra até os dias
atuais como contribuição de intervenção no domínio econômico.
3. “A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, a contribuição destinada ao Incra” (REsp 864.378/CE, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJU 05.02.07).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 8677201PR. Segunda Turma.
Relator Ministro Castro Meira. Julgamento 16.08.200 7. DJ 31.08.2007. p. 22 7)
8.12. Destarte, afastam-se as alegações do impugnante, pois a contribuição destinada ao
INCRA, incidente sobre a folha de pagamento, foi recepcionada pela nova ordem
constitucional como contribuição de intervenção no domínio econômico, com base
constitucional nos artigos 149, 170, I11 e VII, e 184, caput, da Constituição Federal,
sendo exigível mesmo após a vigência das Leis n° 8.212 e 8.213, ambas de 1991.
Taxa Selic
Em relação à inaplicabilidade da taxa Selic como índice de atualização monetária,
o enunciado de súmula CARF no 4, de observância vinculada por toda a Administração
Tributária, assim determina:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a
decadência parcial do crédito tributário, cancelando-se o lançamento até a competência 04/2002,
inclusive, à exceção da competência 03/2002, em relação a qual não houve decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital